Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724259-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ D E S P A C H O Ao ID 51072611, o agravante juntou procuração outorgando poderes à novo advogado. À secretaria, para cadastro do patrono, direcionando ao novo advogado todas as intimações e publicações. Aguarde o prazo para interposição de recurso, Demais, proceda-se com as cautelas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator